Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-50.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JHONAS DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JHONAS DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
08/06/2021
Número: 0600280-50.2020.6.16.0103
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 07/05/2021
Processo referência: 0600243-23.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600280-
50.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Jhonas da Silva, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Jhonas da Silva, que concorreu ao cargo
de Vereador pelo partido Republicanos, no município de Chopinzinho/PR, desaprovadas porque
houve omissão de receitas e despesas empreendidas, além de atraso na abertura da conta
bancária para a movimentação dos recursos de campanha, o que traz objeções acerca da
legitimidade das contas. Quanto às despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia; o candidato alude que utilizou veículo de sua propriedade, devidamente
declarado em seu registro de candidatura. Todavia, não cabe aqui confundir os procedimentos de
registro de candidatura com os de prestação de contas, onde o candidato não realizou a inclusão
dessa despesa na prestação de contas, tampouco da receita que lhe corresponderia, mesmo após
a possibilidade de manifestação e retificação das contas. Houve omissão de gastos e
desconsideração dos procedimentos legais aplicáveis). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JHONAS DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
JHONAS DA SILVA (RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35852
066
02/06/2021 19:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.882
RECURSO ELEITORAL 0600280-50.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JHONAS DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRENTE: JHONAS DA SILVA
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM COMBUSTÍVEL
PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua
campanha é considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à
prestação de contas, nem pode ser pago com recursos de campanha.
2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a
prestação de contas, já que o gasto com combustível foi custeado com
recursos do próprio candidato, bem como se trata de valor não expressivo,
revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise
das contas. Precedentes TRE/PR.
Num. 35852066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217205217100000034970392
Número do documento: 21060217205217100000034970392

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Jhonas Da Silva em face da
sentença proferida pelo Juízo da 103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de Vereador do município de
Chopinzinho, relativas às Eleições de 2020.
Em suas razões recursais (ID 32227766), sustenta o recorrente que as
contas foram desaprovadas em razão do atraso na abertura de conta bancária
específica de campanha, o que contrariaria o disposto no art. 3°, I, "c", e no art. 36, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Aduz que se tornou público e notório o recorrente
atraso pelas instituições bancárias na abertura das contas pelos candidatos no último
pleito, tanto por exigências diversas das instituições, quanto pelos obstáculos
decorrentes da restrição de atendimentos presenciais durante a pandemia pelo
Covid-19 e pagamento do auxílio emergencial pela Caixa Econômica Federal,
destacando que Chopinzinho é município pequeno (menos de 20 mil habitantes), que
não conta com múltiplas agências bancárias para atender toda a sua população. Afirma
que foi concedido o CNPJ de campanha em 24/09/2020 e aberta a conta bancária
específica em 14/10/2020, sendo o requerimento protocolado em 29/09/2020, dentro do
prazo legal. Ressalta que a abertura tardia não impediu a análise das contas e de toda
a movimentação financeira da campanha. Sustenta que as contratações (não
pagamentos) feitas nesse período foram declaradas, contabilizadas e regularmente
comprovadas, não havendo omissão de receitas ou despesas, constatada no
procedimento de circularização desta Justiça Especializada. Alega que a reprovação se
deu por mera irregularidade formal, sendo presumida a suposta omissão de receitas e
despesas, jamais constatada. Ainda, aduz que as contas foram desaprovadas, eis que
há despesas realizadas com combustíveis, sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia. Todavia, ressalta que utilizou na campanha veículo próprio declarado no
registro de candidatura. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso e a consequente
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 34400366) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, por entender que as
irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das contas, devendo ser
mantida a desaprovação.
Num. 35852066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217205217100000034970392
Número do documento: 21060217205217100000034970392

Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. Da Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Num. 35852066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217205217100000034970392
Número do documento: 21060217205217100000034970392

Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
In casu
desaprovação da contas, sob o fundamento de que “(...) analisando os autos
verificam-se falhas consideráveis, que comprometem a regularidade das contas sob
análise. O exame técnico apontou omissão de receitas e despesas empreendidas, além
de atraso na abertura da conta bancária para a movimentação dos recursos de
campanha, o que traz objeções acerca da legitimidade das contas. Quanto às despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia; o
candidato alude que utilizou veículo de sua propriedade, devidamente declarado em
seu registro de candidatura. Todavia, não cabe aqui confundir os procedimentos de
registro de candidatura com os de prestação de contas, onde o candidato não realizou
a inclusão dessa despesa na prestação de contas, tampouco da receita que lhe
corresponderia, mesmo após a possibilidade de manifestação e retificação das contas.
E quanto à alegada demora ocasionada pela instituição bancária para a abertura da
conta de campanha, pondero que essa circunstância não possui o condão de afastar a
diligência que se exigia do mesmo quanto ao cumprimento dos prazos previstos na
legislação eleitoral. A partir do momento em que o candidato realiza gastos eleitorais e
omite quaisquer informações sobre eles, macula a presunção de boa-fé, ao passo que
impossibilita a verificação segura do valor que transitou por fora das contas de
(ID 32227466)
campanha.” Passo a analisar as irregularidades separadamente, conforme
apontamentos constantes do parecer conclusivo (ID 32227216).

2.1. Existência de despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com
carro de som
Num. 35852066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217205217100000034970392
Número do documento: 21060217205217100000034970392

No parecer conclusivo (ID 32227216) constou informação da existência
despesa realizada com combustíveis sem o correspondente registro, na prestação de
contas, de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa
com geradores de energia, conforme abaixo:

Na manifestação apresentada pelo prestador (ID 32227116), esclareceu-se
que o combustível declarado foi utilizado em veículo de sua propriedade, devidamente
informado no Requerimento Registro de Candidatura.
Em consulta ao DivulgaCand, nota-se que o candidato Jhonas da Silva
declarou que possuía um veículo Nissan/Versa, Ano 2014, e um Vw/Fusca, ano 1978,
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/75035/160000
Sobre o tema, a Lei das Eleições assim dispõe:

Art. 26 [...]
§3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam à prestação de contas as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;
[...]

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 possui a seguinte redação:

Art. 35. [...]
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
as seguintes despesas de
podem ser pagas com recursos da campanha
natureza
:
pessoal do candidato
combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha; [...]

Da legislação acima, extrai-se que o combustível de veículo utilizado pelo
candidato, em sua própria campanha, é despesa de natureza pessoal, ou seja, não é
Num. 35852066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217205217100000034970392
Número do documento: 21060217205217100000034970392

considerado gasto eleitoral e, portanto, não está sujeito ao registro na prestação de
contas, não podendo ser pago com recursos de campanha. Inclusive, o documento
fiscal deve ser emitido com o CPF do adquirente e não com o CNPJ de campanha.
Assim, o gasto total no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), junto ao
fornecedor Auto Posto VW Ltda, referente a combustível de veículo utilizado pelo
próprio candidato, não poderia ser custeado com recursos de campanha, tampouco
declarado na prestação de contas, ficando evidente a irregularidade.
Todavia, da prestação de contas apura-se que o total de receitas
arrecadadas foi R$ 2.360,14 (ID 32226766), sendo R$ 1.953,00 relativo a recursos
próprios do candidato e R$ 407,14 referente à doação estimável em dinheiro, não
havendo qualquer receita relativa ao Fundo Partidário ou ao Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
Desse modo, ainda que tal despesa contrarie determinação expressa da
legislação, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de contas,
já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato, bem
como se trata de valor não significativo (R$ 300,00), revelando-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Inclusive, já entendeu o TRE/PR quanto à aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade nos casos de falhas irrisórias que correspondam a
baixo valor:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS - REALIZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS
EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL - DECLARAÇÃO DE GASTOS COM VEÍCULOS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE LOCAÇÕES, CESSÕES DE VEÍCULOS E PUBLICIDADE COM CARRO
DE SOM - RECURSOS DO FEFC RECEBIDOS EM CONTA ABERTA PARA
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS COMPROVADA - DEPÓSITOS EM ESPÉCIE - VALOR SUPERIOR AO
MÁXIMO PERMITIDO - IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES - PAGAMENTO DE
DESPESAS REALIZADAS APÓS AS ELEIÇÕES, RELATIVAS AOS GASTOS
REALIZADAS ANTES DO PLEITO - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A
ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
3. A realização de despesas com combustíveis deve vir acompanhada com o
correspondente registro de locações, cessões de veículos e publicidade com carro
de som, o que não ocorreu no caso. Todavia, essa falha é irrisória no contexto da
campanha porquanto represente apenas 0,57% do total de recursos declarados.
Assim, impõe-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para apenas se anotar a ressalva.
[...]
Num. 35852066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217205217100000034970392
Número do documento: 21060217205217100000034970392

7. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 0602331-23.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55912 de
20/02/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 12/03/2020)

Assim, a presente irregularidade acarreta apenas a aposição de ressalvas
na prestação de contas ora em análise.

2.2. Da abertura Extemporânea da Conta Bancária

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica o artigo 8º,
§1°, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; [...]

Na espécie, apontou-se no parecer técnico (ID 32227216) que o candidato
efetuou a abertura da conta bancária em 14/10/2020, ou seja, 19 dias após a
concessão do CNPJ pela Receita Federal, que se deu no dia 25/09/2020, configurando
um atraso de 09 dias.
Embora o candidato tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto
pela legislação de regência, não se constatou no parecer omissão de despesas, nem
recebimento de doações e pagamento de despesas após a concessão do CNPJ de
campanha e antes da abertura da conta bancária específica.
Outrossim, nota-se que o atraso se deu por um curto período de tempo (09
dias), o que pode ser ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades
ocasionadas pela pandemia da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas
agencias bancárias.
Num. 35852066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217205217100000034970392
Número do documento: 21060217205217100000034970392

Desse modo, mostrando-se possível o controle e a fiscalização do trâmite
integral dos recursos e sendo o atraso pequeno irrelevante para tal, não há se falar em
desaprovação das contas, bastando a aposição de ressalvas.
Assim vem decidindo este Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO
E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS -
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE
DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4.Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Acórdão nº 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/09/2020)

Logo, inexiste no presente caso irregularidade passível de gerar
desaprovação das contas, sendo cabível tão somente a aposição de ressalvas.

2.3 Despesas Realizadas com Indícios de Ausência de Capacidade
Operacional

Apontou-se no parecer técnico (ID 32227216) a realização de despesas
junto a fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas
sociais, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço
ou fornecer o material contratado. Observe-se:

Num. 35852066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217205217100000034970392
Número do documento: 21060217205217100000034970392

Todavia, no âmbito da prestação de contas, não há qualquer vedação legal
neste sentido, razão pela qual deve ser dada ciência à Procuradoria Regional Eleitoral
para adotar as medidas que entender cabíveis.

3. Conclusão
Considerando o teor das irregularidades apontadas pelo parecer técnico
coadunado com os documentos apresentados aos autos, conforme fundamentação
supra, entendo que as contas do prestador devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por
do Recurso Eleitoral e no mérito
conhecer
dar
, reformando-se a r. sentença, para aprovar com ressalvas as contas de
provimento
, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020.
Jhonas da Silva
Abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral especificamente em relação
à questão levantada no item 2.3 para adotar as providências que entender cabíveis.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
Num. 35852066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217205217100000034970392
Número do documento: 21060217205217100000034970392

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600280-50.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JHONAS DA SILVA VEREADOR -
RECORRENTE: JHONAS DA SILVA - Advogados dos RECORRENTES: RUBENEI MELOTO -
PR0067415, SUELEN DE LIMA - PR0096978 - RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL
DE CHOPINZINHO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35852066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217205217100000034970392
Número do documento: 21060217205217100000034970392